Tribunal: STF
Processo: Súmula 630
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 630

A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

[{"tipo": "topico", "texto": "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.[Tese definida noRE 612.043, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-10-2017,Tema499.]● I  A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, daConstituição Federal;II  As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.[Tese definida noRE 573.232, rel. min.Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. min.Marco Aurélio, P, j. 14-5-2014, DJE 182 de 19-9-2014,Tema 82.]3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI daConstituição Federale a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, daConstituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, aConstituiçãosubordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações \"expressamente autorizadas\" a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX daConstituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STFe art. 21 daLei 12.016/2009). 4. Pois bem, se é indispensável, para propor ação coletiva, autorização expressa, a questão que se põe é a que diz com o modo de autorizar \"expressamente\": se por ato individual, ou por decisão da assembléia de associados, ou por disposição genérica do próprio estatuto. Quanto a essa questão, a resposta que tem sido dada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não basta a autorização estatutária genérica da entidade associativa, sendo indispensável que a declaração expressa exigida pelaConstituição(art. 5º, XXI) seja manifestada ou por ato individual do associado ou por deliberação tomada em assembléia da entidade.[RE 573.232, rel. min.Ricardo Lewandowski,red. p/ o ac. min.Marco Aurélio,voto do min.Teori Zavaski, P, j. 14-5-2014,DJE 182de 19-9-2014,Tema 82.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Legitimidade da entidade de classe para propor mandado de segurança coletivo em favor do interesse de parte de seus membros ou associadosMandado de Segurança Coletivo - Legitimação de Associação de Classe - Direito de parte dos associados. O fato de haver o envolvimento de direito apenas de certa parte do quadro social não afasta a legitimação da associação, no que definida pelo estatuto.[MS 25.561, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 15-10-2014,DJE229 de 21-11-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 629.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 82, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado:DJde 13-10-2003.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]